Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732311-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: R.M. DOS SANTOS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, REINALDO MOURA DOS SANTOS, JULIA VIANA MORAES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 18:25:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador